Tribunal: TJBA
Processo: 8001822-68.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001822-68.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: FIDELIS PEDRO DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. REMESSA NECESSÁRIA DISPENSADA NA ESPÉCIE. ARTIGO 496, § 3º, INCISOS II E III, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RE 1.140.005/TEMA 1002, DO STF. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE EM PRECEDENTE VINCULANTE. CAPÍTULO SENTENCIAL REFERENTE À VERBA HONORÁRIA MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas cujo questionamento restringe-se à condenação em honorários em favor da defensoria pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão cinge-se em averiguar se há elementos capazes de afastar o arbitramento dos honorários de sucumbência. III. Razões de decidir 3. Em sede de repercussão geral, a Corte Suprema reconheceu o direito aos honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública, inclusive quando integrante do ente perdedor. 4. Na situação dos autos, tendo o recurso de apelação devolvido apenas a matéria em referência, negar-lhe seguimento é medida que se impõe. 5. Para mais, rejeita-se a alegação de ausência de razoabilidade no percentual arbitrado, considerando que condizente com o trabalho desenvolvido, não se mostrando elevado o valor de R$500,00 para cada recorrente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. ___________________ Tese de julgamento: “A defensoria pública faz jus ao arbitramento de honorários sucumbenciais em seu favor, inclusive quando integrante do ente perdedor.” Dispositivos relevantes Citados: art. 97, CF; art. 85, CPC; Jurisprudências relevantes Citadas: STF, Tema 1002; STF, súmula vinculante 10. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001822-68.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e outros e como apelada FIDELIS PEDRO DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20